Tribunal: STF
Processo: RHC 62963
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
- INQUERITO POLICIAL. INSTAURAÇÃO. REQUISIÇÃO DA AUTORIDADE
JUDICIÁRIA. 'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA.
E O JUIZ A AUTORIDADE COATORA, SE O APONTADO CONSTRANGIMENTO EMANA
DA INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL POR EFEITO DE REQUISIÇÃO
JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 5., II, DO CPP, SENDO COMPETENTE, DE
CONSEGUINTE, PARA APRECIAR O PEDIDO DE HABEAS CORPUS O TRIBUNAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.